Tribunal: TJMT
Processo: 1045137-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1045137-70.2021.811.0001
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): Banco Bradesco S.A.
Parte Recorrida(s): Antônio Alves Moreira
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022
Ordem na pauta: 175
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045137-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES MOREIRA - CPF: 629.481.131-72 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1045137-70.2021.811.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Parte Recorrida(s):
Antônio Alves Moreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/
2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 175

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRÇÃO REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DEBITADA INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada ante sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do autor e condenou a recorrente em indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

O recorrente pleiteia a reforma do julgado,
pois, agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que houve relação jurídica entre as partes por meio do contrato de seguro, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais
, ou a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de prescrição trienal arguida pela ré, uma vez que o marco inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, levando em consideração que a natureza da relação discutida na presente lide é de trato sucessivo. Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que o último desconto indevido ocorreu em setembro/2021 e o ajuizamento da ação se deu em novembro/2021. (
Nesse sentido, vide julgamento do recurso de n. 1001896-21.2018.8.11.0011, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

5.

No que se refere ao mérito, observo que, conquanto o banco recorrente tenha alegado que agiu no exercício regular de seu direito, em razão da contratação de seguro pelo autor, não há nos autos documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, vinculada ao seguro discutido nos autos.

6.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores.

7.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

8.

No presente caso, andou bem a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

9.

Descontos indevidos em conta, mesmo após a tentativa de resolução na seara administrativa, sem restar evidenciada a contratação, caracteriza a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

10.

Assim, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Por fim, quanto ao pedido de análise dos valores arbitrados a título de astreintes, entendo que deve ser analisado em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022